Tribunal: TJBA
Processo: 8039032-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039032-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: ANTONIO LIMA BRANDAO Advogado(s):CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO PRAZO DE 60 DIAS DE INTERNAMENTO. DIREITO À SAÚDE. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO ATESTADA PELA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A EXORDIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039032-84.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada ANTONIO LIMA BRANDAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .